Tribunal: STF
Processo: ARE 1569611
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 129, fl. 15):



    APELAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LICITUDE DOS BENS. CABIMENTO. ARTIGO 91, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL. DECRETO 3.240/41. RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEQUESTRO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não carece de fundamentação a decisão na qual o Magistrado, atento ao princípio do livre convencimento motivado, fundamenta-a suficientemente, dizendo o que é indispensável para embasar seu posicionamento. 2. Os §§ 1º e 2º do artigo 91 do Código Penal, com redação conferida pela Lei nº 12.694/2012, passaram a admitir a decretação de medidas assecuratórias não apenas sobre o produto direto do crime, mas também sobre bens e valores equivalentes ao dano causado. 3. O bloqueio determinado com base no Decreto 3.240/41, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, pode incidir tanto sobre o patrimônio ilícito quanto lícito, adquirido antes ou depois dos atos delituosos. 4. O prazo previsto no artigo 131 do Código de Processo Penal para intentar a ação penal é meramente indicativo, não sendo obrigatória a liberação dos bens após esse período. 5. Tem-se por prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais indicados sempre que apreciado o thema juris suscitado, independentemente de ter sido mencionada a norma jurídica que rege a espécie. STF. Precedentes.



    Pelo que se depreende dos autos, durante investigação instaurada para apurar a possível prática dos crimes previstos nos arts. 16 da Lei 7.492/86, 1º da Lei 9613/98 e 2º da Lei 12.850/13, o Juízo de origem acolheu a representação da autoridade policial e determinou o bloqueio de valores, ativos financeiros e bens em nome da pessoa jurídica ora recorrente, CMMF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (Doc. 9).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 129).



    No Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se, em suma, que o acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região afrontou o disposto nos arts. 5º, XXII, LIV, LV, LVII e 93, IX, ambos da CF/1988 (Doc. 146).



    Aduz, nas razões recursais, que “não há um mínimo esforço de individualização de condutas ligadas à recorrente CMMF, nenhuma análise independente ou detalhada dos pleitos e nenhuma fundamentação adequada. O contraditório torna-se, de fato, impossível de ser exercido, tendo em vista que a decisão não traz nada específico sobre a Recorrente”(Doc. 146, fl. 7).



    Sustenta, ainda, que “no presente caso, para manter a constrição de bens, o v. acórdão recorrido se refere aos dispositivos legais supramencionados, muito embora não estejam presentes no caso concreto elementos de proveniência ilícita do patrimônio da recorrente, de forma que é patente a contrariedade às normas constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, da presunção de inocência e da motivação das decisões judiciais (CR, art. 5º, LIV, LV e LVII, e art. 93, IX)” (Doc. 146, fl. 9).



    Segundo diz, “já que os crimes imputados (financeiros e de perigo abstrato) não causam danos estimáveis à Fazenda de maneira personalizada, o sequestro de bens no caso só poderá ser regido pelo Código de Processo Penal e pela Lei de Lavagem, sempre à luz dos requisitos da necessidade, da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito” (Doc. 146, fl. 9).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “sanar as supra demonstradas violações a normas constitucionais (arts. 5º, XXII, LIV, LV e LVII, art. 93, IX e art. 170, II, da CR) e reformar o v. acórdão do Eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região impugnado (doc.2), de forma a levantar o sequestro imposto a todos bens da Recorrente” (Doc. 146, fl. 16).



    A Corte estadual negou seguimento aos recursos com fundamento nas teses firmadas no julgamento dos Temas 339 e 660 da Repercussão geral (Doc. 163).



     No Agravo, a recorrente refuta a existência dos referidos óbices (Doc. 196).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 136), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 165). Houve a interposição de Agravo (Doc. 189), o qual foi conhecido, mas teve o provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 240). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 250), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 267).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 146, fls. 3-4): 



    II.a. Contrariedade a normas constitucionais e repercussão geral 



    5. Este Recurso Extraordinário é cabível com base no art. 102, III, da Constituição Federal, destinado ao controle estritamente jurídico de normas constitucionais.



    6. No presente caso, pelos próprios termos do v. acórdão que manteve o sequestro de bens da recorrente, nota-se a violação a normas constitucionais, de forma que não há necessidade de revolvimento fático ou probatório, tampouco se aplica o impedimento da Súmula 279 deste Eg. STF. 



    7. O v. acórdão ora impugnado contraria o:



     a) art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição, ao considerar suficiente a fundamentação de decisão de sequestro de bens, sem que haja embasamento individualizado em relação à Recorrente; b) art. 5º, LIV, LV e LVII, e art. 93, IX, da Constituição, por manterem a constrição sem base em indícios concretos de proveniência ilícita dos bens; c) art. 5º, XXII e LIV, art. 93, IX, e art. 170, II, da Constituição, ao manter o sequestro integral do patrimônio da Recorrente, com base em norma inconstitucional (DecretoLei 3.240/1941, arts. 1º e 4º) e inaplicável a apurações de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (sem prejuízo à Fazenda Pública). 



    8. Em tais matérias ora arguidas verifica-se também repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição. 



    9. As questões aqui postas estão afetas a garantias constitucionais insculpidas no artigo 5º da Constituição da República, que possuem status de cláusula pétrea (art. 60, § 4º, IV, da CR). Evidenciamse, assim, garantias intrínsecas ao Estado Democrático de Direito, quais sejam o devido processo legal, a ampla defesa e a presunção de inocência, além da proteção à propriedade privada. Na mesma linha, a garantia da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CR). 



    10. Ademais, não se pretende aqui a análise de questões meramente adstritas aos limites subjetivos da causa, mas de ofensas diretas a garantias constitucionais de importante relevo do ponto de vista social e jurídico, como se nota dos fundamentos a seguir. 



    11. Ressalte-se que esta insurgência aponta inclusive a inconstitucionalidade do Decreto-lei 3.240/1941 – tese que, se aceita, poderá surtir efeitos que desbordam a situação individual da parte. 12. Bem por isso, nos termos do artigo 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, este recurso traz questões relevantes do ponto de vista político, social e jurídico, de forma a perfazer repercussão geral e possibilitar seu conhecimento.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    No que diz respeito à alegada afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo penal, o recurso não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros da recorrente com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 129, fl. 11-14):



    A defesa pontua que a decisão não apontou fundamentos concretos para decretação da medida cautelar. 



    Sem razão, contudo. 



    Como se pode ver na decisão, foi expressamente mencionado que a empresa foi constituída em 2022 pelo investigado Cláudio Miguel Miksza Filho, apontado como um dos líderes do grupo e um dos maiores beneficiários dos recursos de origem ilícita (produto), pelo que todo o proveito posterior ao resultado criminoso estaria contaminado com os valores da origem ilícita. 



    Portanto, verifico que a decisão não carece de fundamentação, como alega a defesa. 



    É entendimento assente em nossa doutrina e jurisprudência pátria que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. O magistrado não está obrigado a rebater toda e qualquer tese apresentada, mas sim aquelas que entender pertinentes, que auxiliem no deslinde do caso. Assim, sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. É o que se verifica na espécie, não havendo falar, pois, em ofensa à disciplina do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Tal entendimento está em consonância com o do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:



    [...]



    Ademais, as conclusões exaradas pelo juízo, a partir da análise do contexto fático, não podem ser tidas por inválidas apenas porque a parte discorda do seu resultado. Afinal, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Neste sentido:



    [...]



    Portanto, ao examinar um caso, o magistrado deve observar os tópicos que se mostram imprescindíveis para a solução lógica da controvérsia e analisar as teses que sejam necessárias à sua respectiva solução. Diante do seu livre convencimento deve fundamentar suficientemente sua decisão, dizendo o que é indispensável para embasar seu posicionamento, o que se verifica na hipótese. 



    Refuta-se, portanto, a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 



    Ainda, cumpre destacar o apontado no parecer do Ministério Público Federal:



    [...]



    No mérito, a defesa sustenta que a medida assecuratória não pode recair sobre patrimônio lícito da empresa. 



    Ocorre, porém, que o bloqueio foi determinado com fulcro nos artigos 126, 127, 132, 136, 137 e 140 do Código de Processo Penal, artigo 4º da Lei 9.613/1998 e nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto nº 3.240/41.



    O Código de Processo Penal autoriza a adoção de medidas assecuratórias, dentre as quais o sequestro de bens "móveis", "ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa", desde que presentes "indícios veementes da proveniência ilícita dos bens". O objetivo primordial das medidas constritivas reside, justamente, em resguardar parte do patrimônio dos agentes investigados/denunciados suficiente à efetiva reparação dos danos causados pela prática delitiva objeto da persecução criminal pelo Estado. 



    Na hipótese, as investigações da Polícia Federal indicam que diversas empresas do grupo MK, dentre elas a CMMF Administradora de Bens Ltda., estariam envolvidas, em tese, na prática de delitos contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei n. 7.492/1986, contra o Mercado de Capitais (Lei n. 6.385/1976), Lavagem de Capitais (Lei n. 9.613/1998) e Organização Criminosa (Lei n. 12.850/2013). No âmbito dos crimes da Lei 7.492/1986, a simples conduta de "fazer operar" instituição financeira "sem a devida autorização", promovendo a captação de recursos de investidores, já atribui o caráter ilícito a todo e qualquer valor que aporte à empresa que atue irregularmente no mercado financeiro ou que seja a destinatária dos recursos captados, autorizando a adoção das medidas assecuratórias. 



    Ainda que se pudesse considerar a licitude de parcela das operações financeiras engendradas pela empresa requerente, não se pode descurar que a Lei nº 12.694/2012 alterou diversos dispositivos da legislação criminal brasileira no intuito de adequá-la à estratégia internacional de repressão ao crime organizado e à lavagem de capitais. Desde então, os §§ 1º e 2º do artigo 91 do Código Penal passaram a admitir a decretação de medidas assecuratórias não apenas sobre o produto direto do crime, mas também sobre bens e valores equivalentes ao dano causado. Como consequência, tem-se que "a ilicitude dos bens não é condição para que se lhes decrete a indisponibilidade, haja vista, sobretudo, o teor do art. 91, inciso II, alínea b, §§ 1º e 2º, do Código Penal, que admitem medidas assecuratórias abrangentes de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime para posterior decretação de perda" (AgRg no Inq n. 1.190/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 15/9/2021, DJe de 24/9/2021).



     Outrossim, a constrição sobre os valores equivalentes também tem guarida na legislação referente ao delito de lavagem de capitais (Lei 9.613/1998), cujo §2º do artigo 4º dispõe que "o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.". 



    No que tange ao bloqueio de valores a partir do Decreto 3.240/1941, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que houve recepção pela Constituição Federal de 1988, podendo haver a incidência da medida constritiva tanto sobre o patrimônio ilícito quanto lícito:



    [...]



    Conforme expresso no acórdão transcrito acima, o artigo 4º do Decreto nº 3.240/1941 permite que a medida assecuratória recaia sobre todos os bens dos requeridos, sejam eles de proveniência lícita ou ilícita, adquiridos antes ou depois dos atos delituosos. 



    Afasta-se, pois, a alegação defensiva de irregularidade na constrição de eventual patrimônio lícito da empresa. 



    O fato de não ter sido intentada a respectiva ação penal no prazo previsto no inciso I do artigo 131 do Código de processo Penal não invalida a medida de sequestro.



    Isso porque é assente o entendimento de que "o prazo de 60 dias previsto no art. 131 do CPP é meramente indicativo, não sendo obrigatória a liberação dos bens após esse período." (AgRg no REsp n. 2.065.685/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) 



    Outro não é o entendimento desta Turma:



    [...]



    Ademais, constato que já foi oferecida a respectiva ação penal nos autos 50064603320244047208. 



    Por tais motivos, rejeita-se a alegação defensiva.



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento dos recursos. A propósito do tema:



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, DA LEI Nº 8.137/1990. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO DE BENS. DECRETO-LEI Nº 3.240/1941. REQUISITOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO 



    NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, as controvérsias relativas à individualização da pena e ao sequestro de bens regulamentado pelo Decreto-Lei nº 3.240/1941 não alcançam estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1485934 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje 12/06/2024)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SEQUESTRO/ARRESTO. BLOQUEIO DE BENS E VALORES. CRIMES PRATICADOS ATRAVÉS DO DESVIO DE VULTUOSAS QUANTIAS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. 



    2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.077.012-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1343639 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 29/11/2021)



    No mesmo sentido: ARE 1400361 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 06/09/2023; ARE 1387963 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 09/09/2022; ARE 1239351 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 15/05/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente